Tribunal: TJES
Processo: 5001441-19.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-19.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEIDIANE BORGES THEMOTEO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001441-19.2022.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
LEIDIANE BORGES THEMOTEO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES À LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 99814-9405 E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA. DO MÉRITO.
TRATA-SE DE COBRANÇAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DECORRENTES DE LINHA NÃO CONTRATADA PELA PARTE AUTORA [(27) 99814-9405]. ALÉM DISSO, AFIRMA A PARTE AUTORA QUE HOUVE SUSPENSÃO DE SUA ATUAL LINHA TELEFÔNICA [(27) 99846-3060]. APESAR DE A PARTE RÉ ALEGAR QUE A LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 99814-9405 ESTÁ CANCELADA DESDE 15.10.2021 E QUE A LINHA Nº (27) 99846-3060 SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ATIVA, É POSSÍVEL CONSTATAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA OU GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA LINHA
Nº (27) 99814-9405
, MAS TÃO SOMENTE IMAGENS SISTÊMICAS, AS QUAIS, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE SÃO INFORMAÇÕES PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RÉ. ASSIM, SÃO INDEVIDAS AS COBRANÇAS DECORRENTES DA LINHA TELEFÔNICA
Nº (27) 99814-9405. POR FIM, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURAÇÃO DE LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. A DESPEITO DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO CÍVEL Nº 96 DO FONAJE [
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
], DEIXA-SE DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA, ORA VENCEDORA, NÃO SE ENCONTRA REPRESENTADA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)